Tribunal: TJBA
Processo: 8076857-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076857-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: TELMA DA SILVA SA Advogado(s):NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de primeiro grau que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação indenizatória relativa a supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP. A instituição agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a competência da Justiça Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o agravo interno pode ser conhecido quanto a matérias estranhas ao objeto delimitado na decisão monocrática; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão operacional de conta vinculada ao PASEP; e (iii) se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. III. Razões de decidir 3. O agravo interno se limita ao controle da decisão monocrática quanto à questão processual nela enfrentada, qual seja, a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual. Não constitui objeto deste julgamento a análise do mérito da pretensão deduzida na ação originária. Assim, o recurso deve ser conhecido apenas em parte, restringindo-se ao exame da legitimidade passiva e da competência. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.941/TO), firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. 5. No caso, a pretensão deduzida na ação originária não questiona a legalidade dos critérios normativos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas aponta suposta falha na execução concreta dos serviços bancários, notadamente quanto à aplicação de índices de correção, expurgos inflacionários e fator redutor. Trata-se, portanto, de controvérsia relacionada à prestação do serviço pelo Banco do Brasil, o que atrai sua legitimidade passiva, nos termos da tese firmada no Tema 1150/STJ. 6. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum Estadual, conforme orientação da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal. 7. Inexistem fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática quanto aos pontos efetivamente impugnados, impondo-se sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “1. O agravo interno deve ser conhecido apenas quanto às matérias efetivamente enfrentadas na decisão monocrática. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na aplicação dos rendimentos e na gestão operacional de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150/STJ. 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas em que figure como parte o Banco do Brasil S.A., conforme a Súmula 508/STF ”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109; CPC, arts. 932, V, “a” e “b”, 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1150; STF, Súmula 508. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8076857-62.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco do Brasil S/A e Agravada Telma da Silva Sá, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer, em parte, do agravo interno e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator